Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-32.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710508-32.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: NURIA MARIA DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O Vistos, O d. colegiado julgou a apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, conforme o v. Acórdão no 1938181. (ID 66041363) O apelante requer a extinção do feito, diante do desinteresse em prosseguir com a ação. (ID 66821664) Nada a prover. A jurisdição desta Relatoria está exaurida com a publicação do v. Acórdão desta e. 6a Turma. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e proceda a nobre Secretaria da Turma as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator